Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-95.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000715-95.2020.8.11.9005
Parte Agravante (s): SILVIO JOSE SILVA
Parte Agravada (s): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, eis que a documentação acostada aos autos, bem como no proc. 1000599-78.2020.8.11.0020, revela que a pretensão judicial da parte recorrente é de ver calculado o adicional por insalubridade sobre um salário mínimo, revelando que se trata de vantagem funcional de natureza, eminentemente, financeira.
É nesse cenário que não se enxerga riscos de irreparáveis prejuízos à parte recorrente, pois, em caso de futura decisão judicial, ver garantido o recebimento das parcelas mensais vencidas ao longo da instrução processual.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator